Tribunal: TJMT
Processo: 0001273-91.2012.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001273-91.2012.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DEMEIS & DEMEIS LTDA - CNPJ: 05.978.669/0001-76 (APELANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - CPF: 044.896.191-11 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GILCENO CALEFFI - CPF: 334.061.549-72 (ADVOGADO), CHEMTURA INDUSTRIA QUIMICA DO BRASIL LIMITADA - CNPJ: 68.392.844/0001-69 (APELADO), ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 62.182.092/0001-25 (APELADO), PAULO ROBERTO ANDRIOLO - CPF: 275.558.008-96 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), CHEMTURA INDUSTRIA QUIMICA DO BRASIL LIMITADA - CNPJ: 68.392.844/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ANULOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE NÃO ENFRENTA TODOS OS TÓPICOS DO PEDIDO – AUSENCIA DE INSURGENCIA DA PARTE PREJUDICADA – IRRELEVANCIA – SENTENÇA CITRA-PETITA PODE SER ANULADA DE OFÍCIO.

“1. Constitui sentença citra petita aquela que não aprecia todos os pedidos formulados pela parte em sua petição inicial. Precedentes. 1.1. A nulidade acima referida pode ser decretada de ofício pelo Tribunal de origem, sendo desnecessária a prévia oposição dos Embargos de Declaração. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1760472 PR 2018/0208496-5, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2020)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação (id.n.º 164586675) interposto por DEMEIS & DEMEIS LTDA em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível de Sorriso, que nos autos n.º 0001273-91.2012.8.11.0040 – Embargos a Execução – opostos em face de CHEMURA INDÚSTRIA QUÍMICA DO BRASIL

LTDA –

julgou procedentes os embargos à execução para, nos termos do laudo pericial apresentado declarar a validade da devolução das mercadorias que constam do anexo IV do laudo confeccionado e, derradeiramente, declarar que o valor devido importa em R$ 628.299,51 (seiscentos e vinte e oito mil, duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e um centavos), sobre o qual deve incidir correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, nos termos e índices utilizados na perícia, até a data do efetivo pagamento. Condenou a embargada/exequente ao pagamento das despesas processuais, no que se inclui o valor da perícia (fl. 225 e petição de id. 68321100), custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido com a procedência dos presentes embargos à execução, na forma do art. 85, § 2º do CPC.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que ao contrário do decido, a preliminar de mérito de carência da ação por falta de título líquido, certo e exigível, merece ser acolhida, bem como a r. sentença deixou de analisar o pedido de DANOMORAL, sendo omissa nesse ponto. Além disso, a sentença deixou de aplicar o melhor direito em relação a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, afrontando o art. 85, §2º do CPC.

Que por tais motivos, é de rigor a reforma da r. sentença para que a omissão seja sanada e os demais pontos recorridos sejam melhorados.

Suscita
preliminar de ausência dos requisitos válidos – carência da ação
– para tanto, alega que O STJ tem confirmado o entendimento corrente de que os requisitos previstos no art. 783 do CPC, quais sejam, os da liquidez, certeza e exigibilidade, são necessários e indispensáveis para a propositura da ação executiva.

Que trata-se de duplicata não aceita, conforme consta às fls. 40, portanto, admite- se a execução para a sua cobrança, contanto que, cumulativamente, "haja sido protestada" e "esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria" (Lei n° 5.474/68, art. 15, II, letras a e b).

Destaca que no caso em análise, a assinatura constante no comprovante de mercadoria de fls. 44 não é da embargante, e tampouco foi firmada por pessoa que estivesse autorizada para tal, e sobretudo que inexiste aceite.

Assim, que
carece de ação a execução em relação a duplicata mercantil n. 2636, f1.40, porque ausente de título executivo extrajudicial, e isto deve ser conhecido de ex officio,
não dependendo de embargos, ou segurança do Juízo.

Consigna
que referida duplicata não é apta a instruir a ação executiva, por carecer dos requisitos legais, haja vista que sem aceite, e a entrega de mercadoria se deu a pessoa diversa da embargante e sem autorização para tal.

Alega que a perícia técnica corroborou com a tese inaugural do Apelante, comprovando que os
aceites nas duplicatas foram apostos após o vencimento da dívida.

Assim, que o processo deve ser extinto sem julgamento de mérito em relação da duplicata mercantil 2636.

No mérito, alega a nulidade das duplicatas mercantis por ausência dos requisitos legais, para tanto, afirma que as duplicatas mercantis que instruem a ação executiva (DM n. 483), (DM n. 2632), (DM 2636), (DM n. 2733), 72 (DM n. 3008), (DM n. 2666) e

(DM n. 2867), são nulas por não terem sido extraídas nos termos da Lei n. 5.474/68.

Afirma
que houve devolução de mercadoria pela embargante/apelante, conforme cálculo apresentado no verso das duplicatas mercantis que deduz o valor das mercadorias devolvidas à embargada/apelada, após a emissão das duplicatas que instruem a execução.

Consigna
que a lei não autoriza a emissão de duplicatas mercantis de valores parciais ou de suposto saldo devedor,
conforme fez a embargada, ora Apelada. A duplicata mercantil deve representar a efetiva compra e venda, caracterizada pela quantidade, qualidade e espécie e valor.

Que embargada/apelada aproveitou-se dos mesmos títulos de crédito, mesmo a despeito da devolução de mercadoria pela embargante/apelante, de tal modo que apenas deduziu o valor das mercadorias devolvidas e utilizou-se das mesmas faturas, notas fiscais e duplicatas mercantis para promover o protesto e a ação executiva.

Assevera que a conduta da embargada/apelada concretizou grave violação dos princípios do direito cambial, posto que os valores descritos nas duplicatas mercantis constantes de fls. 31, 36, 50, 72, 40, 47 e 59, não refletem o negócio Jurídico efetivamente realizado entre as partes, a amparar a emissão das duplicatas mercantis acima citadas e que instruem a ação de execução.

Assim,
que, com a devolução de mercadorias pela embargante, não poderia a embargada utilizar-se da mesma fatura, notas fiscal e duplicatas.

Que deveria a embargada extrair nova fatura, nota fiscal e novo saque de duplicatas, que representasse efetivamente o suposto débito e compra e venda.

Assim,
que as duplicatas são nulas, pois não retratam a efetiva compra e venda realizada entre as partes, ante a devolução de mercadorias após a emissão das duplicatas referenciadas.

No verso das referidas duplicatas, onde foi deduzido o valor das mercadorias devolvidas, não existe aceite da embargante/apelante, existe somente a assinatura da embargada/apelada, e tampouco, as informações unilaterais apostas pela embargada no verso de uma duplicata, podem ser consideradas "duplicatas mercantis" a instruem a ação executiva, pois foram rasuradas.

Alega
que a lei das duplicatas não autoriza colocar informações de devolução de produto no verso da duplicata e, tampouco executar valores parciais, aproveitando das mesmas faturas e duplicatas extraídas anteriormente à devolução do produto.

Defende a ilegalidade e nulidade do protesto da DM n.° 2636

posto que sem aceite.

Quanto ao dano moral, a embargada levou a protesto a duplicata mercantil n. 2636 por falta de pagamento.

Afirma que uma duplicata não pode ser protestada por fala de pagamento quando não há assinatura do sacado na duplicata mercantil, ainda mais quando, houve devolução de mercadoria.

Se houve devolução de mercadoria, não pode a embargada com base na mesma duplicata mercantil, sem aceite, promover o protesto de saldo parcial, consubstanciada na duplicata que havia sido emitida anteriormente e sem aceite da embargante.

Devolvidas parcialmente as mercadorias, houve alteração da compra e venda, seja em produtos e valores.

Logo, a duplicata que havia sido emitida passou a ser nula e inexistente. Assim, para consubstanciar e representar o novo contrato de compra e venda, a embargada deveria extrair nova fatura, nota fiscal, novo saque de duplicata, que efetivamente represente o valor correto e exato da compra e venda mercantil, remetendo ainda, a duplicata mercantil para aceite, em vista da alteração do valor dos produtos devolvidos.

Destaca que inexiste assinatura no título porque a duplicata sequer foi remetida para aceite. Se a duplicata sequer foi remetida para aceite, não poderia ter sido protestada como o foi, por ausência de requisitos indispensáveis para formalização do protesto.

Que o simples protesto gera cadastramento na SERASA, que indubitavelmente extirpa o crédito, principalmente da pessoa jurídica.

Ainda, que o protesto indevido e ilegal, ao arrepio da lei de duplicatas, inquestionável os danos e prejuízos causados a embargante decorrentes dos efeitos do protesto.

Assim, que demonstrado o protesto ilegal, indevido e abusivo perpetrado pela embargada, da duplicata mercantil n. 2632, R$ 77.488,27, é certo que deve ser condenada no pagamento do pleito indenizatório, a título de danos morais, pois obviamente que os efeitos do malsinado protesto são manifestamente negativos e devastadores, sobretudo, em se tratando de pessoa jurídica.

Defende a nulidade da relação jurídica, para tanto, aduz que compra e venda mercantil de (aquisição) de defensivos agrícolas, onde o preço dos produtos foi fixado ao arrepio da lei, em dólar.

Ainda, que
a
embargada não juntou quaisquer dos pedidos descritos nas duplicatas mercantis, sob n.s 54324 (doc. 01) 55142 e 53661. Todavia, os produtos foram cotados em dólar e não em real. A prova disso é a cópia do incluso pedido, onde se abstrai que a fixação do produto é em dólar americano, o preço da mercadoria foi dolarizado e transformado em real.

Quanto aos honorários de sucumbência, que a fixação não respeitou a ordem gradativa, posto que é possível quantificar o valor da causa, razão pela qual os honorários devem ser fixados com base no valor atualizado da causa.

Requer o recebimento do recurso,
preliminarmente, a extinção do processo de execução em relação a duplicata mercantil n.º 2636, por ausência de titulo executivo extrajudicial.

O conhecimento e provimento para: i)
declarar nulas as duplicatas mercantis, DM n. 483, DM n. 2632, DM n. 2636, DM n. 2733, DM n. 3008, DM n, 2666 e DM n. 2867;
ii)
declarar nulos os aceites firmados nas duplicatas mercantis que instruem a execução, por inobservância a lei das duplicatas, vez que o aceite foi firmado em data posterior ao vencimento dos títulos, ou seja, 12/12/2010, e os vencimentos das duplicatas mercantis são datados de 20/08/2010 e 02/09/2010
; iv) seja declarada nula da compra e venda mercantil que deu origem as duplicatas que instruem a ação executiva, ante a vedação legal de dolarização do preço do produto constante nos pedido sob n.º 54324, 55142 e 53661; v) seja declarada a ilegalidade e nulidade do protesto da DM 2636, seja a embargada condenada no pagamento de Indenização por DANOS MORAIS PELO PROTESTO ILEGAL e abusivo de duplicata mercantil n. 2636, no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

Requer ainda, a REVISÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS arbitrados para que sejam fixados sobre o valor atualizado da causa e, caso haja a necessária majoração prevista em grau recursal para 15%.

Contrarrazões (id.n.º 164586681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação (id.n.º 164586675) interposto por DEMEIS & DEMEIS LTDA em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível de Sorriso, que nos autos n.º 0001273-91.2012.8.11.0040 – Embargos a Execução – opostos em face de CHEMURA INDÚSTRIA QUÍMICA DO BRASIL LTDA – julgou procedentes os embargos à execução para, nos termos do laudo pericial apresentado declarar a validade da devolução das mercadorias que constam do anexo IV do laudo confeccionado e, derradeiramente, declarar que o valor devido importa em R$ 628.299,51 (seiscentos e vinte e oito mil, duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e um centavos), sobre o qual deve incidir correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, nos termos e índices utilizados na perícia, até a data do efetivo pagamento. Condenou a embargada/exequente ao pagamento das despesas processuais, no que se inclui o valor da perícia (fl. 225 e petição de id. 68321100), custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido com a procedência dos presentes embargos à execução, na forma do art. 85, § 2º do CPC.

Antes de adentrar na análise do recurso, faz-se necessário um introito acerca do tema.

A Apelante oposto Embargos a Execução em face da ação de execução n.º 32328-41.2011.8.11.0040 – Código 84072 – proposta pela parte Apelada.

Para tanto, suscitou preliminar de carência de ação por falta de título de crédito, no que se refere a duplicata mercantil n.2636, para tanto alega que tratando-se de duplicata não aceita, admite-se a execução, contanto que, cumulativamente, "haja sido

protestada' e "esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria" (Lei n°5.474/68, art. 15, li, letras a e b).

Afirma que a assinatura constante no documento não é da Apelante/Embargante, tão pouco foi firmado por pessoa autorizada para tal. Ainda, que ausente titulo executivo extrajucial.

Portanto, que referida duplicata não é apta a instruir a ação executiva, por carecer dos requisitos legais, posto que sem aceite, e entrega da mercadoria se deu a pessoa diversa do Embargante.

Requereu a extinção do processo sem julgamento de mérito em relação a duplicata mercantil de fís. 2636.

No mérito requereu a nulidade das duplicatas mercantis (DM n. 483), (DM n. 2632), (DM 2636), (DM n. 2733), (DM n. 3008),

(DM n. 2666) e

(DM n. 2867), sob alegação de não terem sido extraídas nos termos da Lei 5.474/68, posto que houve devolução de mercadoria pela Embargante, conforme cálculo apresentado no verso das referidas duplicatas.

Destacou que a duplicata é título causal, cuja emissão depende da existência de contrato entre as partes (Lei n° 5474/68, ad& 1°2° e 2Q). A duplicata sempre se relaciona com a fatura. Essa por sua vez reflete a ocorrência de urna compra e venda ou prestação de serviço, vinculando-se ao negócio subjacente que lhe deu origem.

Alegou, que,

com a devolução de mercadorias, as duplicatas de deixaram de existir, de tal modo que embargada deveria ter extraído nova fatura que representasse a importância correta do valor total da fatura, discriminando as mercadorias efetivamente vendidas (em vista da devolução de produtos), com a indicação dos números e valores das notas parciais expedidas, despachos, ou entregas, só podendo então ser realizado o saque de duplicata mercantil com a importância correta a pagar (que efetivamente retrate a compra e venda).

Defendeu a ilegalidade do protesto e nulidade da duplicata mercantil sem aceite 2636.

Consignou que os aceites formam firmados com data posterior ao vencimento dos títulos, portanto que seriam nulas as duplicatas mercantis que instruíram a ação de execução.

Defendeu a nulidade da relação jurídica, sob alegação de que os preços dos defensivos agrícolas foram fixados em dólar.

Ainda, que a embargada não juntou quaisquer dos pedidos descritos nas duplicatas mercantis, sob n.s 54324 (doc. 01) 55142 e 53661. Todavia, os produtos foram cotados em dólar e não em real.

Assim, requereu a declaração de nulidade da relação jurídica, ante o repasse e correções pela variação cambial do dólar, devendo ser aplicado a moeda corrente nacional - REAL.

Defendeu excesso de execução, a existência de dano moral por protesto indevido da duplicata mercantil 2636.

O Embargado/Apelante impugnou os embargos a execução (id.n.º 164584576)

O Embargante/Apelado apresentou réplica (id.n.º 164584580- pág.9/29).

Foi determinada a realização de perícia, laudo pericial (id.n.º 164584588-pág. 48/)

O juízo prolatou a sentença (id.n.164586651) de procedência dos embargos à execução, declarando a validade da devolução das mercadorias que constam do anexo IV do laudo confeccionado e, derradeiramente, declarar que o valor devido importa em R$ 628.299,51 (seiscentos e vinte e oito mil, duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e um centavos), sobre o qual deve incidir correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, nos termos e índices utilizados na perícia, até a data do efetivo pagamento.

Pois bem.

Finalizando o necessário introito para compreensão da controvérsia, trata-se de uma sentença nitidamente citra petita, posto que analisando os termos da sentença é possível verificar que esta não enfrentou todos os pedidos formulados.

Desse modo, pelo princípio da congruência e adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir, sob pena ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade.

A respeito da congruência entre a sentença e a exordial/defesa, os doutrinadores Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira nos ensinam:
"Se na decisão ultra petita o juiz exagera e, na extrapetita, ele inventa, na decisão citra petita o magistrado se esquece de analisar algo que tenha sido pedido pela parte ou tenha sido trazido como fundamento do seu pedido ou da sua defesa. Daí se vê que citra/infra petita é decisão que houve omissão quanto ao exame de uma questão, seja ela incidental ou principal"
.(Jr, Fredie Didier; Braga, Paula Sarno; Oliveira, Rafael, Curso de Direito Processual Civil, 7a ed.,ed. Jus Podivm, 2012, p.320).

Nota-se da leitura do Embargos à Execução, que o Embargante requereu a nulidade duplicatas mercantis (DM n. 483), (DM n. 2632), (DM 2636), (DM n. 2733), (DM n. 3008),

(DM n. 2666) e

(DM n. 2867), sob alegação de não terem sido extraídas nos termos da Lei 5.474/68; ainda a nulidade das duplicatas mercantis que instruíram a ação de execução, sob a alegação que o aceite nas mesma foi realizada após o vencimento dos títulos.

Defendeu a nulidade da relação jurídica, sob alegação de que os preços dos defensivos agrícolas foram fixados em dólar.

Transcrevo aqui, partes dos pedidos formulados pelo Embargante:

“VIII - DOS PEDIDOS

Pugna a embargante:

a)

preliminarmente, a extinção do processo de execução em relação a duplicata mercantil n. 2636— fl. 40, por ausência de título executivo extrajudicial;

b) No mérito, sejam declaradas nulas as duplicatas mercantis constantes de fls. 31 (DM n. 483), 36 (DM ri. 2632), 40 (DM 2636), 50 (DM n. 2733) 72 (DM n.3008), 47 (DM n. 2666) e 59 (DM n. 2867), posto que os valores executados estão em total discordância com os artigos 10, 20 e 30, e respectivos parágrafos, 4º lei n. 5.474/68, que não autoriza a emissão de duplicata mercantil que não corresponda a fatura mercantil e não autoriza a extração de fatura mercantil, que não retrate efetiva compra e venda mercantil;

e) seja declarada nula a duplicata mercantil n. 2636, R$ 77.788,27, de fl.40/42 por não ter sido remetido para aceite e ante a devolução de mercadorias, e ainda, seja declarada a ilegalidade/abusividade do protesto da duplicata mercantil n. 2636 de fl 40/42;

e
)
sejam declarados nulos os aceites firmados nas duplicatas mercantis que instruem a execução, por inobservância a lei de duplicatas, vez que o aceite foi firmado em data posterior ao vencimento dos títulos ou seja, 15/12/2010, e os vencimentos nas duplicatas mercantis são datados de 20/08/2010 e0210912010;

f)

seja declarada nula a compra e venda mercantil que deu origem as duplicatas que instruem a ação executiva, ante a vedação legal de dolarização do preço do produto constantes nos pedidos n.s sob nºs 54324, 55142e53661, que deverão ser exibidos pela embargada nos autos;

g) seja declarado o excesso de execução do débito exequendo apresentado na planilha de cálculo de fls. 76, ordenando que juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC incidam sobre o saldo remanescentes das duplicatas de fis. 31 (DM ri. 483), 36 (DM n. 2632), 40 (DM 2636), 50 (2733), 72 (DM n. 3008), 47 (DM n. 2666) e 59 (DM n. 2867) da data da devolução dos produtos/pagamento, e não da data do vencimento Previsto nos títulos;

Extrai-se que os pedidos contidos nos itens “e” e “f” sequer foram objetos a r. sentença.

Evidenciado o silencio do MM. Juízo de origem quanto a relevantes tópicos, demonstra-se de rigor, portanto, a anulação da r. sentença, a fim que tais questões sejam efetivamente apreciadas.

Não é demais consignar que, em se tratando de sentença
citra petita
, o Superior Tribunal de Justiça
"(...) é firme no sentido de que, em caso de sentença citra petita, o Tribunal, DE OFÍCIO, pode anulá-la, determinando que uma outra seja proferida ."
( REsp 233882/SC).

Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL ? AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO ? DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1. Constitui sentença citra petita aquela que não aprecia todos os pedidos formulados pela parte em sua petição inicial. Precedentes. 1.1. A nulidade acima referida pode ser decretada de ofício pelo Tribunal de origem, sendo desnecessária a prévia oposição dos Embargos de Declaração. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1760472 PR 2018/0208496-5, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2020)

Isto posto, anulo de ofício a r. sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de “a quo”, para outra seja proferida nos exatos limites da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023